Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-66.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002352-66.2016.8.11.0002 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE)
Embargante : SEGURADOR LÍDER DOS CONSÓRCIO DPVAT S.A.
Embargada : ROSANE MARIA DA CRUZ
Número do Protocolo : 1002352-66.2016.8.11.0002
Intime-se a embargada para que, querendo, no prazo legal, oferte contrarrazões ao recurso vinculado ao Id. no 75387975.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator